Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719281-60.2022.8.07.000É RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDOS: GENY MARIA DE SOUZA, RAFAEL TEIXEIRA BARRETO DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do código de barras constante do comprovante de pagamento de ID Num. 40763588 - Pág. não corresponde ao da GRU de ID Num. 40763587. Verifico que, embora a recorrente tenha deixado transcorrer in albis o prazo para atender à certidão de ID Num. 40780163, havia sido determinada a “complementação do valor do preparo”, o que não é o caso dos presentes autos, razão pela qual, torno sem efeito a referida certidão. Assim, chamo o feito à ordem, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017